Tribunal: TJMT
Processo: 1024687-75.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024687-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JESU MARTINS DA SILVA (AGRAVANTE), MAGNUN VINICIOS HIPOLITO DOS SANTOS - CPF: 030.337.441-17 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FARES - CPF: 994.158.521-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL DIVERSO DA COMARCA DA CONDENAÇÃO - INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VAGA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o art. 103 da Lei de Execução Penal assegura a permanência do reeducando em local próximo ao seu meio social e familiar, entretanto, esse direito não é absoluto, e deve estar condicionado à existência de vaga na Comarca pleiteada, em razão da supremacia do interesse público sobre o privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução interposto por
Jesu Martins da Silva
, objetivando a reforma da decisão proferida no executivo de pena nº 0002201-77.2013.8.11.0017, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, em que foi indeferido o pedido de permanência na Unidade Prisional de Nova Crixás/GO.

A defesa postula o direito de cumprir a pena em local próximo à família, argumentando que, negar ao reeducando tal direito, constitui-se em medida deletéria e contraproducente, que atenta contra o fim teleológico da pena que é o da ressocialização do apenado, e não o de sua humilhação e vexação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 152307665).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (Id. 153717171)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 153817184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288, 121, §2º, II, III e IV e 157, §3º, todos do Código Penal.

Neste recurso, se insurge contra decisão que indeferiu o seu pedido de permanência na Unidade Prisional de Nova Crixás/GO, próximo à família, determinando a sua transferência para o estabelecimento penal da comarca de São Félix do Araguaia.

No caso em apreço, a juízo da Vara de Execução Penal de São Félix do Araguaia/MT recebeu o Ofício n. 152/2022-UPRNC da Unidade Prisional de Nova Crixás/GO (Id. 152307698), informando não possuir vagas para recolher o custodiado, tendo em vista a superlotação de presos, tendo em vista que possui capacidade de 60 (sessenta) detentos e, atualmente, encontra-se com 86 (oitenta e seis).

Sobre o tema, é cediço que o art. 103 da Lei de Execução Penal assegura a permanência do reeducando em local próximo ao seu meio social e familiar, entretanto, esse direito não é absoluto, e deve estar condicionado à existência de vaga na Comarca pleiteada, em razão da supremacia do interesse público sobre o privado.

Os precedentes deste Sodalício confirma o entendimento de que, inexistindo vaga na unidade prisional próxima à família do reeducando, há mitigação do art. 103 da LEP:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA PRISIONAL PARA A COMARCA DE COROMANDEL-MG – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR – INVIABILIDADE – DIREITO RELATIVO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – AGRAVO DESPROVIDO. O direito do preso de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar (LEP, art. 103) não é absoluto, podendo ser mitigado nos casos em que confrontar os interesses da administração da Justiça Criminal.”
(TJ-MT - EP: 00029418420178110020 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2017)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO PROLATOR DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA PENA NESTE ESTADO, POR SER O LOGRADOURO DA FAMÍLIA DO REEDUCANDO E POR ESTE ENCONTRAR-SE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEFICITÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DOS AUXÍLIOS MÉDICOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE ESTAR SUPERLOTADO – DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA SUJEITA À PONDERAÇÃO DOS INTERESSES DO PODER PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. Considerando que, via de regra, a execução da pena se dá perante o Estado prolator do édito condenatório e que o simples cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do agente foragido, não enseja a modificação automática da competência para promover e fiscalizar o adimplemento da punição imposta, inexistindo vaga e condições estruturais na unidade prisional da Comarca para a manutenção do detento, imperioso o seu recambiamento ao Juízo de origem, máxime porque o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.”
(N.U 0006993-48.2017.8.11.0045, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Em que pese o motivo apresentado pela defesa ser nobre, já que calcado no afeto à família, a peculiaridade destacada na decisão combatida dá azo a sua manutenção, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da legalidade, ou, ainda, ao da dignidade da pessoa humana, visto que se está a resguardar justamente tais postulados, frente à realidade vivenciada pelo sistema prisional de Nova Crixás/GO.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023